Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714886-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMÍNIO IPÊ-ROXO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. APURAÇÃO COM BASE EM TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 414 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para que seja válida, decisão judicial deve ser congruente com os pedidos formulados. O Código de Processo Civil determina que a lide deve ser decidida nos limites do que foi proposto, vedado ao magistrado ficar aquém do pedido, proferir decisão de natureza diversa ou mesmo condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (arts. 128 e 460 do CPC/1973; arts. 141 e 492 do CPC/2015). Em consonância com a regra processual que exige formulação de pedido certo (art. 322 do CPC/2015) e determinado (art. 324 do CPC/2015), o que, por sua vez, condiciona a atuação do julgador (art. 2°, 141 e 492 do CPC/2015), não configura julgamento extra ou ultra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado condizente com o pedido formulado, o qual precisa ser inferido, na sua integridade, a partir de uma exegese lógico-sistêmica do conjunto da postulação, observando o princípio da boa-fé (art. 322, § 1° do CPC/2015). 2. Consta claramente da inicial que a parte requerente pretende a devolução de quantia certa e determinada relativa a valores que alega terem sido cobrados indevidamente pela parte requerida e que esse montante diz respeito a parcelas pagas no período de junho de 2017 a janeiro de 2020, conforme se depreende da causa de pedir e do pedido inicial, bem como das planilhas que instruíram o feito. O fato de ter constado na parte final do pedido que a quantia a ser restituída seria de valores cobrados indevidamente em período “após” à propositura da ação, além de ser juridicamente impossível (posto se tratar de ação de restituição de indébito, ou seja, de montante pago em momento anterior), é prontamente aferível pelo conjunto da postulação, que não deixa qualquer dúvida a respeito da providência jurisdicional (pedido imediato) e dos efeitos financeiros (o bem jurídico, pedido mediato) almejados com o ajuizamento da demanda, configurando, portanto, inexatidão material clara, evidente e manifesta, reconhecida “primu ictu oculi”. Diante de inexatidão material notória, apegar-se à expressão indicada é formalismo exagerado e vazio. Na verdade, cabe ao julgador interpretar e decidir de forma consentânea com a pretensão, não se limitando, unicamente, à literalidade da postulação, especialmente quando incompatível com a substância do pedido e com o conjunto probatório dos autos. Além disso, esse fato não impossibilitou nem prejudicou a apresentação de defesa, tanto que a requerida não apenas se insurgiu precisamente contra essa pretensão (inequívoca) defendendo a validade das cobranças realizadas anteriormente, como também apresentou planilha com cálculo diverso. Não houve, portanto, reconhecimento de ofício ou pronunciamento indevido fora dos limites da prestação jurisdicional. 3. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. No caso em análise, trata-se de ação de repetição de indébito em que se discute o procedimento a ser observado para cálculo do faturamento de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A pretensão de restituição recai sobre valores que teriam sido cobrados indevidamente em período no qual as faturas já estavam sob titularidade da parte requerente. Na planilha de cálculo que acompanhou a petição inicial não consta a inserção de montante relativo a período anterior. Assim, resta evidenciada pertinência subjetiva da ação, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa. 4. A Resolução 15/2011 da ADASA, que estabelece os procedimentos para a instalação de hidrômetros em condomínios verticais residenciais e de uso misto no Distrito Federal, prevê que o condomínio ou o empreendedor poderá optar por um dos seguintes modelos de hidrometração: a) modelo convencional, caso em que a apuração do consumo nos hidrômetros individualizados e a emissão de faturas para cada unidade usuária será realizada pelo prestador de serviços; b) modelo alternativo, caso em que a apuração do consumo nos hidrômetros individualizados e o rateio entre as unidades será feito pelo próprio condomínio, com base na fatura do hidrômetro geral emitida pelo prestador de serviços (art. 9°). A Resolução 14/2011 da ADASA, por sua vez, estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal, dispondo que as tarifas mensais utilizadas para o faturamento dos serviços de água e esgotos no Distrito Federal serão baseadas no princípio da tarifa diferencial crescente por faixa de consumo, de acordo com a estrutura tarifária que definida pela ADASA (art. 99). 5. No caso em análise, é incontroverso que o modelo de hidrometração adotado pelo condomínio foi o alternativo, sendo as cobranças realizadas com base no consumo aferido em um hidrômetro único. Esse fato, contudo, não implica o reconhecimento de que a cobrança das faturas deva se dar levando por base a existência de uma única unidade consumidora. Isso porque a Resolução 14/2011 da ADASA diferencia o conceito de "unidade usuária", no caso, o condomínio, de "unidade de consumo", isto é, as unidades autônomas. 6. A Lei 6.528/1978, que dispôs originariamente sobre as tarifas dos serviços públicos de saneamento básico, instituiu a cobrança do serviço de fornecimento de água por tarifa mínima como forma de garantir a sustentabilidade econômico-financeira do serviço público (art. 4°). A Lei 11.445/2007, que passou a estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, também manteve a previsão de cobrança de tarifa mínima (art. 30, III e IV). A Lei Distrital 42/1993, que dispõe sobre a classificação de tarifas dos serviços de água e esgotos do Distrito Federal, de igual modo autorizou a instituição da tarifa mínima (art. 2°, § 1°). O Decreto Distrital 26.590/2006, que regulamenta a referida Lei Distrital, também prevê a cobrança de consumo por mínimo, estabelecido em 10m3 (dez metros cúbicos) (art. 3°, IV; art. 31; art. 32). A Resolução 14/2011 da ADASA também previa a possibilidade desse faturamento mínimo (art. 100). Assim, conforme previsto em lei e reconhecido pela jurisprudência, é legítima não somente a cobrança de consumo de água pelo valor correspondente à tarifa mínima, como também a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo (Súmula 407/STJ). 7. Como regra, o consumo aquém do volume mínimo estipulado no Distrito Federal podia ser tarifado, conforme legislação acima citada. Uma nova política local de cobrança somente foi estabelecida com o advento da Lei Distrital 6.272/2019, que extinguiu, a partir de 01/06/2020, a tarifação de consumo mínimo. Ocorre que, embora a lei pudesse autorizar a cobrança de consumo de água pelo valor correspondente à tarifa mínima nos meses em que o registrado pelo hidrômetro for menor que a cota estabelecida para a categoria do usuário do serviço, é antiga e consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso específico de condomínios em que o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, é ilegítima a cobrança de tarifa mínima de água com base no número de economias (unidades de consumo) sem considerar o consumo efetivamente registrado no único hidrômetro local. Nesses casos, o cálculo do faturamento deve levar em conta o volume real aferido (STJ. Tema 414. REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010. 8. Se a cobrança do condomínio deve se dar pelo consumo real aferido na unidade usuária, esse é o parâmetro a ser considerado para fins de enquadramento na forma do art. 106 da Resolução 14/2011 da ADASA. Considerando se tratar de unidade usuária (condomínio) com mais de uma unidade de consumo, o cálculo do faturamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário deve obedecer ao disposto no inciso II do art. 106 da Resolução 14/2011 ADASA (ou regulamentações posteriores que tratem da mesma matéria), conforme determinado em sentença, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegalidade da cobrança efetuada com base na aplicação da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, impondo o refaturamento com a restituição de eventuais valores comprovadamente pagos a maior, a ser apurado na fase própria. 9. Por se tratar de demanda em que houve provimento jurisdicional de natureza condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme ordem de vocação prevista no § 2o do art. 85 do CPC/2015. 10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, 324, 371 e 492, todos do mesmo diploma legal, defendendo a ocorrência de julgamento extra e ultra petita; c) artigo 371 do Código Adjetivo Civil, alegando cerceamento de defesa, em razão da ausência de pronunciamento específico do tribunal sobre a impugnação aos cálculos; d) artigos 22, 29 e 30, todos da Lei 11.445/2007; 6o, §1o, da Lei 8.987/1995, Decreto Distrital 26.590/2006, Resolução 14 da ADASA, defendendo, em síntese, a legitimidade da cobrança pelo valor mínimo (10m3 - dez metros cúbicos). Afirma que a cobrança dos valores até então efetuada pela multiplicidade das unidades de consumo no imóvel existentes, além de ter respaldo legal, teria por objetivo subsidiar a infraestrutura disponibilizada pela recorrente, conferindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato havido entre as partes. Acrescenta que em cada Estado da Federação aplica-se uma legislação local e o precedente do STJ não é do Distrito Federal, razão pela qual a situação seria diferente (distinguinshing). Defende que o raciocínio subjacente ao precedente está desatualizado ou mostra-se inconsistente com os valores atualmente compartilhados na sociedade (overruling), mostrando-se legítima a tarifa mínima por unidade de consumo, para a viabilidade econômica do sistema. Assevera que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou do respectivo órgão poderia ser afastada a cobrança do consumo mínimo por unidade de consumo. Aduz não ser possível o Poder Judiciário estabelecer política tarifária; e) artigo 85, §8o, do mesmo Códex, asseverando que o arbitramento de honorários por apreciação equitativa visa evitar a fixação de honorários irrisórios, todavia, da mesma forma, permite que esses sejam reduzidos quando o valor da causa acarretar excesso de verba honorária. Pleiteia a redução dos honorários advocatícios tidos por exorbitantes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 22, 29 e 30, todos da Lei 11.445/200, 6o, §1o, da Lei 8.987/1995, Decreto Distrital 26.590/2006 e Resolução 14 da ADASA, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do 1166561/RJ (tema 414), concluiu que “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 322, 324, 371 e 492, todos do CPC, porquanto eventual análise das teses recursais tais como colocadas implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo óbice incide quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 85, §8o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “não se conhece de Recurso Especial no qual se discute a majoração ou a redução do valor dos honorários advocatícios fixados na origem, por demandar a análise dos fatos e provas que emergem dos autos, o que é vedado por força da aplicação da Súmula 7/STJ, exceto nos casos em que estes se mostrarem exorbitantes ou irrisórios” (AgInt no AREsp 1673080/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/2/2021), o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais formulado em contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030